Tribunal: TJES
Processo: 0002654-85.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002654-85.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: N. N . FESTA & DECORACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE TESE SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. SÚMULA 381/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar a incidência da Taxa SELIC, a partir da citação, sobre o montante de R$ 3.576,12, reconhecendo a incorporação dos juros de mora e da correção monetária.

2. Os embargantes sustentam a existência de omissão, por ausência de manifestação do colegiado acerca da alegada ilegalidade e abusividade dos encargos contratuais que compuseram o cálculo do débito inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não ter apreciado a alegação de abusividade dos encargos contratuais, à luz do art. 1.022 do CPC, e se essa matéria poderia ser analisada em sede de embargos de declaração, diante da ausência de prévia devolução ao Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito nem à inovação de teses recursais.

5. A alegação de abusividade contratual não foi ventilada em primeiro grau, tampouco em sede de apelação, havendo nos autos apenas embargos à monitória por negativa geral apresentados pela curadoria especial, sem interposição de recurso subsequente.

6. A Súmula 381 do STJ dispõe que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, o que reforça a impossibilidade de exame de questão não arguida oportunamente.

7. A matéria ora suscitada configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.138.093/MG; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303/PE; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454/DF).

8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para inovar teses ou rediscutir o mérito do acórdão embargado.

2. É vedado ao julgador apreciar de ofício a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, nos termos da Súmula 381/STJ.

3. A suscitação de nova tese jurídica em sede de embargos de declaração configura inovação recursal e não caracteriza omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.138.093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30/11/2017, DJe 11/12/2017.

STJ, EDcl-AgInt-REsp nº 2.141.303/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/08/2025.

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp nº 380.454/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/08/2025.

TJMS, EDclCv nº 0814267-91.2024.8.12.0001/50000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 28/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos embargos de declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 12988403.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002654-85.2011.8.08.0030

EMBARGANTES: N.N. FESTA & DECORAÇÃO LTDA, NILZETE DE PAULA NUNES E FERNANDA LUCI DE SOUZA TORRES

EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
N.N. FESTA & DECORAÇÃO LTDA, NILZETE DE PAULA NUNES E FERNANDA LUCI DE SOUZA TORRES
em face do acórdão (ID 12988403) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO NORDESTES DO BRASIL S/A
, para reformar parcialmente a sentença proferida nos autos da ação monitória e reconhecer que sob o montante objeto da condenação - R$ 3.576,12 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e doze centavos) - deve incidir correção monetária pelos índices da CGJES a partir do ajuizamento da ação e, a partir da citação, deve haver incidência apenas da Taxa SELIC, na qual já estão embutidos os juros de mora e a correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 13452568), os embargantes aduzem que o acórdão vergastado foi omisso, pois não houve manifestação a respeito da
“ilegalidade e abusividade dos encargos contratuais que compuseram o cálculo do montante inicial
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 15644935.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

No caso em tela,
verifico que os ora embargantes
não aventaram qualquer tese a respeito da abusividade de encargos durante o trâmite do feito em Primeira Instância
, sendo certo que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial, ofertou embargos à monitória por
negativa geral
(fls. 177/182). Ainda, a despeito de os referidos embargos à monitória terem sido rejeitados,
não houve sequer interposição de recurso de apelação
.

Nesse contexto, insta ressaltar que a Súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas
”.

Assim, se não houve qualquer impugnação tempestiva a respeito da abusividade das cláusulas contratuais, não poderiam essas ter sido apreciadas de ofício. Justamente por isso,
não há que se falar em omissão quanto à referida questão, que sequer havia sido devolvida a esta Instância Revisora por força do efeito devolutivo.

Como se sabe, a via dos aclaratórios não se presta a inaugurar questões não devolvidas ao Tribunal no momento processual oportuno. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a inovação recursal em sede de embargos: “
A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão
” (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1) A parte embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão, busca o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam analisados os pedidos subsidiários. 2) Não há omissão, eis que do acórdão consta: No que concerne aos demais pedidos, os mesmos estão abrangidos no dispositivo da sentença que sequer aplicou multa, porém aventou a possibilidade de ‘bloqueio judicial, com base em orçamento de menor valor. A cada novo fornecimento deve acostar prescrição médica e, no mínimo, 03 (três) orçamentos, com a consequente juntada após da Nota Fiscal, dando-se prioridade àqueles estabelecimentos desta unidade da federação, para melhor acompanhamento, salvo se prestador de serviço de outra unidade da federação declinar o menor valor, incluindo frete e demais encargos’.
3) Não há na apelação apresentada pelo Estado do Amapá qualquer pedido subsidiário no tocante a aplicação dos preços utilizados por convênio ou plano privado para ressarcimento das despesas particulares, conforme o Tema 1.033 do STF, motivo pelo qual não será analisado nos embargos de declaração, eis que vedada a inovação recursal.
4) Embargos de declaração rejeitados. (TJAP; APL 0026467-57.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 28/08/2025; pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.